Tribunal: STF
Processo: Rcl 52873
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Espirito Santo do Pinhal, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida nos autos do Processo 0011647-86.2016.5.15.0034.



     Em suas razões, a Municipalidade aduz, em síntese, a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas), pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Sustenta que a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público viola o artigo 71, §1°, da Lei n° 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi declarada por esta Corte nos autos da ADC 16, e contraria o consubstanciado no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), ocasião em que restou vedada a transferência automática da responsabilidade subsidiária ao ente público em face de terceirização trabalhista. 



    Nesse sentido, assevera que “a decisão reclamada responsabilizou subsidiariamente o reclamante em razão do simples fato do mesmo ter realizado convênio com a primeira reclamada, e esta não ter pago as verbas rescisórias devidas ao reclamado, o que foi deferido sem qualquer subsídio fático-probatório acerca da falta de fiscalização do pacto administrativo firmado com a empresa prestadora dos serviços, o que contraria o disposto no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. (eDOC 1, p. 4)



    Assim, aduz que “o reclamante não pode ser responsabilizado subsidiariamente pela dívida trabalhista em razão somente do inadimplemento das obrigações laborais devidas a Valeria Regina de Luca Diosnisio pela entidade AMICRE”, cabendo ao ocupante do polo ativo “provar que o Município de Espírito Santo do Pinhal deixou de proceder na fiscalização do cumprimento das obrigações relativas ao seu contrato de trabalho, encargo esse que o mesmo não se desincumbiu minimamente8 , não atendendo dessa maneira o que dispõe o art. 818, I, da CLT”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, “seja cassada a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, preservando a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº. 16 e, por consequência, julgando procedente a presente Reclamação”. (eDOC 1, p. 12)



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 16)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 22)



    Citada, a beneficiária Valéria Regina de Luca Dionísio apresentou contestação, na qual afirma “que houve culpa in vigilando do Município, pois não há documentação nos autos que comprove que tenha fiscalizado o cumprimento das leis trabalhistas por parte da empregadora do reclamante”. (eDOC 31, p. 6)



    Alega ainda que “ao contrário do quanto é sustentado pelo município Reclamante, por efetiva fiscalização deve ser entendida aquela exercida durante todo o contrato e, portanto, a falta de cumprimento de direitos fundamentais do trabalhador, como o pagamento do saldo de salário quando da rescisão, demonstra cabalmente a falha da tomadora”. (eDOC 31, p. 7)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público e que a fiscalização contratual foi insuficiente. Reputou, ainda, que a ineficiência da fiscalização estaria comprovada pelo simples inadimplemento de direitos trabalhistas por parte da empresa contratada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão proferida: 



    “Conforme se verifica da CTPS da autora (fl. 19), a primeira reclamada (Associação Amigos da Criança AMICRI) a contratou, em 01/04/16, para exercer a função de cuidadora, ocorrendo a rescisão em 01/07/16, conforme declarado em juízo (fl. 225).Atuou, portanto, a primeira ré como efetiva empregadora da reclamante.



    Por sua vez, o terceiro reclamado (Município de Espírito Santo do Pinhal) firmou com a primeira um "Termo de Colaboração" que tinha como objeto a execução de serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, com recursos municipais,estaduais e federais transferidos pelo recorrente. Por força desse termo, a reclamante,empregada da primeira ré, ativou-se em prol do ente público, em hipótese típica de"terceirização".



    (...)



    A responsabilidade, no entanto, é meramente subsidiária e não solidária como declarado na r. sentença de origem. É que, nos termos do art. 265 do Código Civil, a responsabilidade solidária decorre da lei ou da vontade das partes, cabendo, ainda, ser declarada entre a tomadora e a prestadora de serviços quando se verificar a existência defraude na contratação, de forma a lesar direitos trabalhistas dos empregados envolvidos. Não é o caso dos autos, haja vista que sequer se cogitou acerca de eventual fraude, previsão contratual ou lei a ensejar tal forma de responsabilização, devendo ser afastada a solidariedade imposta.



    Na hipótese, incide a orientação contida na Súmula 331 do TST, devendo ser o tomador responsabilizado de forma subsidiária pelos créditos deferidos à autora,por ter se beneficiado dos serviços por ela prestados.



    Destaco que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, mesmo que seja ente da Administração Pública Direta ou Indireta, não é excluída pelo simples fato de ter sido adotada a respectiva licitação, uma vez que incumbe ao beneficiário da força laboral do trabalhador zelar pela idoneidade da empresa terceirizada que fora contratada,haja vista que elegeu terceiros para imiscuírem-se em relação laboral que, ordinariamente, poderia ser realizada diretamente pelo tomador.



    (...)



    Nessa mesma perspectiva de responsabilizar a Administração pela higidez financeira da terceirizada é a norma do art. 71, § 2º, da legislação em epígrafe (com redação dada pela Lei 9.032/95), ao determinar, expressamente, a responsabilidade solidária da Administração com o contratado, em razão dos recolhimentos previdenciários resultantes da execução do contrato.



    Assim, ao negligenciar a detida fiscalização da empresa contratada, atua o terceiro reclamado com nítida culpa in vigilando, infringindo as regras legais que regem a própria licitação.



    A par disso, a diretriz consubstanciada na Súmula 331, IV e V, do TST - que referenda a condenação subsidiária da tomadora - possui raízes nos preceitos constitucionais que realçam o valor-trabalho (art. 1º, III e IV e art. 4º, II), nos preceitos infraconstitucionais dos artigos 58, III e 67 da Lei 8.666/93, nos artigos 2º e 9º da CLT e no artigo 186 do Código Civil, normas essas que autorizam a conclusão pela ocorrência da culpa in vigilando quando o ente público contrata empresa inidônea, que vem a causar dano aos trabalhadores.



    Esse comando não afronta o art. 37, §6º, da Constituição, nem o citado art. 71, §1º, da Lei n. 8666/93, motivo pelo qual não há que se falar em inaplicabilidade da Súmula 331, IV e V, do TST, conforme resta evidente da própria decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16.



    Além da constitucionalidade do §1º do artigo 71 da Lei 8.666/93,decidiu também o STF, quando julgou a ADC 16, que a responsabilização dos entes da Administração Pública - na qualidade de tomadores de serviços em terceirização - será viável não mais diante do mero inadimplemento da empresa prestadora dos serviços, mas sempre que devidamente comprovada sua omissão no dever de fiscalização do cumprimento do contrato, como lhe impõe a mesma lei de licitação.



    (...)



    No caso em apreço, registro que não houve prova alguma de fiscalização do terceiro reclamado quanto ao cumprimento, pela primeira ré, de suas obrigações contratuais, dentre elas a de adimplir com os direitos trabalhistas de seus empregados, ônus que, sem dúvida, incumbia ao tomador dos serviços, seja porque lhe cabe o ônus da fiscalização (art. 67 da Lei 8666/93), seja porque para tanto possui ampla aptidão probatória,não sendo demais registrar que a atribuição de tal ônus à empregada geraria encargo excessivamente oneroso, comprometendo as garantias da ampla defesa e do contraditório em seu enfoque substancial.



    Registro que o próprio "termo de colaboração" previa a obrigação do município de fiscalizar a execução do contrato (cláusula 2ª - fl. 63).



    Evidente que se tivesse efetuado a fiscalização da forma como se obrigou, poderia ter impedido a lesão aos direitos da autora, que não se restringiu ao pagamento das verbas rescisórias, mas englobou também o pagamento de FGTS e horas extras.



    Pelo todo exposto, ficou comprovada a conduta culposa do tomador dos serviços (terceiro reclamado), razão pela qual reformo a decisão para declarar que o recorrente deverá responder subsidiariamente pelos créditos deferidos à reclamante, exegese essa que não contraria o disposto no §1º do art. 71 da Lei n. 8.666/93, a decisão exarada na ADC 16 e na Repercussão Geral do RE 760.931, de modo que não há que falar em inconstitucionalidade da Súmula 331, V, do TST e nem mesmo afronta à Súmula Vinculante n.10.”. (eDOC 13, pp. 2-7)



    Ora, me parece que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática - combatida por esta Corte nos julgamentos citados - uma vez que o mero inadimplemento por parte da empresa contratada não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020) (Grifei)



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente